Tribunal: TJBA
Processo: 0513821-45.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513821-45.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: JOSMAR ANTONIO MELO BARBOSA

Advogado(s)
:
ELIZANGELA SUZART DA SILVA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO COM ANIMAL DOMÉSTICO. PISTA PEDAGIADA.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO.
TEMA 1.122. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SOB O RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. CASO EM ANÁLISE QUE NÃO SE EVIDENCIA A FORMAÇÃO DO
NEXO CAUSAL.
INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIA DO LOCAL DO ACIDENTE
QUE COMPROVE
A ALEGADA COLISÃO DO VEÍCULO COM O ANIMAL DOMÉSTICO. TICKET DE PAGAMENTO DA VIA PEDAGIADA NÃO CARREADO AOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (DAT) QUE APENAS TRAZ AS ALEGAÇÕES DO CONDUTOR DO VEÍCULO. PARTE AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

De logo, entendo que o caso em voga impera a aplicação da Lei Consumerista, haja vista tratar-se de via pedagiada, através da qual a Concessionária Demandada aufere lucros, tendo a obrigação de manter a via em condições adequadas e seguras à trafegabilidade dos veículos, inclusive respondendo pelos acidentes
ocorridos por colisão dos veículos
com animais domésticos.

Saliento que a presente matéria foi submetida ao crivo da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.122, sendo definida a aplicação da responsabilidade objetiva
das
concessionárias de rodovias,
portanto
independentemente de
culpa,
pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas sob concessão, aplicando-se a esses casos o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei das Concessões (Lei 8.987/1995).

No caso dos autos, contudo,
em que pese
a relação travada entre as partes
seja
consumerista, e a responsabilidade da parte Ré seja objetiva, independendo de culpa, o nexo de causalidade precisa ser demonstrado
pela parte Autora
, o que, conforme
verificado
, não o foi.

Nota-se que
,
a parte A
cionante
não carreou aos autos o ticket de pagamento da via pedagiada, muito menos fotografias que comprovem a colisão do veículo com o animal doméstico, tal como alegado, realizando a juntada aos autos apenas de fotografias do carro em si e
cópia d
o DAT (Declaração de Acidente de Trânsito),
cujo documento
apenas apresenta as próprias declarações do condutor do veículo, sendo, portanto, tais provas inservíve
is
a
comprovar o quanto alegado.

Importa ser registrado, ainda, que

a presente lide encontra-se calcada em alegações genéricas e nenhuma prova robusta no que concerne à alegação de
falha na prestação do serviço por
parte Ré, ora Apelante, sendo evidente a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do Autor, conforme preceituado no art. 373, I, CPC,
merecendo que o Apelo seja improvido.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
para reformar a sentença objurgada de forma a julgar improcedente o pedido autoral,
realizando a inversão dos ônus sucumbenciais à parte vencida, salientando, contudo, ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita, pelo que encontra-se suspensa a exigibilidade da obrigação decorrente da sucumbência, consoante disposto no art. 98, § 3º, do CPC
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0513821-45.2013.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelada, respectivamente,
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A

e
JOSMAR ANTONIO MELO BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
para reformar a sentença objurgada de forma a julgar improcedente o pedido autoral,
realizando a inversão dos ônus sucumbenciais à parte vencida, salientando, contudo, ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita, pelo que encontra-se suspensa a exigibilidade da obrigação decorrente da sucumbência, consoante disposto no art. 98, § 3º, do CPC
.

S
ala de Sessões,_____ de _________________ de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça